Tribunal: STF
Processo: ADI 28
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-04-12
Data de publicação: 1989-04-12

Ementa:
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS ESTADUAIS QUE INSTITUIRAM
O ADICIONAL DO IMPOSTO SOBRE A RENDA, PREVISTO NO ART. 155, II,DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA, PORQUANTO, NÃO OBSTANTE O RELEVO DO
FUNDAMENTO APRESENTADO, NÃO SE CONFIGURA O PRESSUPOSTO RELATIVO
A DEMONSTRAÇÃO DA INEFICACIA DE DECISÃO A SER, PORVENTURA, PROFERIDA
NO SENTIDO DE PROCEDENCIA DA AÇÃO.